Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-21.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002809-21.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZEIAS FERNANDES ALVES - CPF: 470.461.712-20 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1002809-21
.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: OZEIAS FERNANDES ALVES.

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/
04/2026.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. MANIPULAÇÃO DE GPS E TARIFA DINÂMICA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. OPORTUNIZADA A REVISÃO ADMINISTRATIVA DA DECISÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta e indenização por danos materiais e morais, sob alegação de exclusão arbitrária da plataforma, em razão de suposta adulteração de viagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento do motorista da plataforma configurou ato abusivo ou ilícito; (ii) estabelecer se há dever de reativação da conta e de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A relação jurídica entre motorista e plataforma possui natureza civil, sendo regida pela autonomia privada e liberdade contratual, que permitem a rescisão unilateral motivada.

4.

A prova dos autos demonstra que o motorista manipulou o GPS para induzir a incidência artificial de tarifa dinâmica, elevando indevidamente o valor das corridas.

5.

A conduta do motorista viola expressamente os Termos de Uso e o Código da Comunidade da plataforma, que vedam fraudes, manipulação de viagens e alteração artificial de preços.

6.

A plataforma comprova tecnicamente, por registros sistêmicos, divergências relevantes entre valores estimados e efetivamente cobrados, evidenciando a irregularidade.

7.

O procedimento de descredenciamento assegura ao motorista ciência da imputação e de defesa administrativa, o que foi efetivamente exercido pelo recorrente.

8.

A inexistência de reclamações de passageiros não afasta a irregularidade, pois a fraude pode ser identificada por mecanismos internos da plataforma.

9.

O descredenciamento configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a caracterização de ato ilícito.

10.

Ausente ilicitude, não há dever de indenizar nem de reativar a conta do motorista.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de motorista de aplicativo, fundada em violação comprovada dos termos de uso, configura exercício regular de direito da plataforma. 2. A manipulação de GPS para induzir tarifa dinâmica caracteriza fraude contratual apta a justificar o descredenciamento. 3. Inexistindo ato ilícito na rescisão contratual, não há dever de indenizar nem de restabelecer o vínculo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CC, arts. 188, I, e 421; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1010265-69.2023.8.26.0606, Rel. Luiz Eurico, j. 12.07.2024; TJ-SC, Recurso Cível nº 5022365-98.2024.8.24.0091, Rel. Luís Felipe Canever, j. 30.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009734-25.2025.8.13.0114, Rel. Paulo Fernando Naves de Resende, j. 20.03.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1012712-16.2023.8.11.0002, j. 12.09.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1027048-25.2023.8.11.0002, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que sua exclusão da plataforma ocorreu de forma arbitrária; de que divergências de valores em corridas são situações comuns e admitidas pela própria plataforma; de que não houve reclamações por parte dos passageiros; e de que a revisão administrativa disponibilizada pela empresa teve caráter meramente formal, sem assegurar o efetivo exercício do contraditório.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que agiu no exercício regular de seu direito, tendo comprovado, por meio de registros sistêmicos, que o autor manipulou o GPS com o propósito de provocar, artificialmente, a incidência de tarifa dinâmica, elevando indevidamente o valor das corridas, em violação expressa aos Termos de Uso e ao Código da Comunidade da plataforma.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita, porquanto incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte adversa não faz jus ao benefício. Ausente comprovação nos autos de que o recorrente dispõe de condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve prevalecer à presunção de hipossuficiência por ele invocada.

Cuida-se de ação indenizatória em que o autor alega ter atuado como motorista parceiro da Uber, mantendo elevada avaliação na plataforma, e que foi descredenciado de forma repentina e unilateral, sob a justificativa genérica de adulteração de viagens, circunstância que, segundo sustenta, violou seu direito de defesa e lhe acarretou prejuízos ao sustento.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos fundamentos passo a transcrever:

“(...)
O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e ao réu a apresentação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos no direito do autor (art. 373, II, CPC).

Uma vez que a demandada não nega o bloqueio do autor ao aplicativo da ré, cinge-se a controvérsia em saber se a exclusão constitui – ou não – abuso de direito.

Sem delongas, em análise aos elementos que permeiam o caso, tenho que o pleito autoral é improcedente.

Isto porque, em consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a liberdade contratual e a autonomia privada, a empresa ré tem o direito legítimo de gerir seus negócios e escolher com quem contratar. Nesse sentido:

(...)

No presente caso, a empresa exerceu esse direito ao bloquear o motorista em seu aplicativo, como medida preventiva em resposta a condutas em desacordo com os termos de uso do Aplicativo Uber, consistente na manipulação indevida do preço dinâmico, consistente em adulterações voltadas a forçar valores fora da normalidade operacional do sistema (manipulações destinadas a influenciar artificialmente o valor das transações ou promoções).

Diante disso, resta comprovado que o autor violou os termos contratuais expressamente pactuados, cabendo-lhe responder pelas consequências de sua conduta, inclusive a exclusão da plataforma. Também não assiste razão quanto à alegação de nulidade ou abuso na medida adotada pela requerida, posto que possibilitada a tentativa de resolver administrativamente, contudo, após apuração, a requerida decidiu manter o descredenciamento.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170 estabelece os fundamentos da ordem econômica, destacando, entre eles, a livre concorrência e a defesa do consumidor, princípios que permeiam as relações contratuais entre empresas e prestadores de serviços.

Outrossim, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 421, assegura a liberdade contratual, permitindo que as partes estabeleçam livremente as cláusulas dos contratos, desde que observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Conforme o princípio da liberdade contratual, a empresa tem o direito de escolher com quem contratar, levando em consideração não apenas a capacidade técnica do motorista, mas também seu comportamento e conduta ética.

Desta feita, o bloqueio do motorista em seu aplicativo não viola nenhum direito fundamental ou dispositivo legal, constituindo-se em uma medida razoável e proporcional diante das circunstâncias apresentadas.

A propósito, sobre o tema, confira-se julgado da Turma Recursal do TJMT:

(...)

Portanto, não vislumbro ilegalidade no ato da requerida em bloquear o motorista de seu aplicativo, tal medida encontra respaldo na liberdade contratual e na autonomia privada, garantidas pela Constituição Federal e pelo ordenamento jurídico brasileiro, permitindo que a empresa exerça seu direito de selecionar seus prestadores de serviços de acordo com critérios técnicos e éticos.

Por tais razões, o pleito autoral é improcedente.
(...)”

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de que se o bloqueio e a exclusão do motorista da plataforma Uber configuraram ato abusivo e ilícito, apto a ensejar o dever de reativação da conta e de indenização em favor do requerente.

Desde logo, adianto que a r. sentença não comporta reparos.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/95. Nessa perspectiva, a análise da controvérsia deve pautar-se pela objetividade, com enfoque nas provas produzidas nos autos.

No caso em exame, a relação jurídica estabelecida entre o motorista e a plataforma de intermediação de viagens possui natureza eminentemente civil e privada. À luz do princípio da liberdade contratual e da autonomia privada, consagrado no art. 421 do Código Civil, não se pode impor a manutenção do vínculo contratual, sobretudo quando presentes fundados indícios de violação, por uma das partes, das regras previamente pactuadas.

Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a exclusão do recorrente não se deu de forma imotivada ou arbitrária.

1. Das provas produzidas e das regras da plataforma.

A requerida juntou aos autos capturas de tela e relatórios extraídos de seus sistemas de GPS e faturamento, os quais evidenciam, de forma clara, divergências expressivas entre o valor inicialmente estimado para a corrida e o montante final efetivamente cobrado do usuário, a exemplo das viagens realizadas nos dias 17, 19 e 22 de julho de 2024.

Os elementos técnicos coligidos aos autos indicam a ocorrência de manipulação do percurso ou do sinal de localização, com o objetivo de induzir o sistema a reconhecer, de forma artificial, que o motorista se encontrava em área de alta demanda, ocasionando a indevida incidência de tarifa dinâmica e o consequente incremento artificial de seus ganhos.
Tal conduta viola, de forma manifesta, as regras estabelecidas no Código da Comunidade Uber e nos Termos Gerais de Uso, especialmente na cláusula 12,
as quais o autor aderiu ao ingressar na plataforma e que vedam expressamente a prática de fraudes, a manipulação de viagens, o uso indevido do GPS e a alteração artificial de preços.

2. Da dinâmica do descredenciamento e do direito de defesa.

Ademais, ao contrário do que sustenta o recorrente, o processo de descredenciamento na plataforma, embora possa ter início de forma imediata, não se reveste de caráter definitivo desde o primeiro momento, sem possibilidade de manifestação por parte do usuário.
A plataforma se vale de mecanismos tecnológicos, inclusive inteligência artificial e cruzamento de dados, para identificar anomalias, o que pode ensejar o
bloqueio preventivo automático
, em razão de questões relacionadas à segurança e à integridade do sistema.

Não obstante, é assegurado ao motorista o direito de insurgência na esfera administrativa.

As próprias telas acostadas aos autos demonstram que o autor foi devidamente cientificado acerca do motivo específico do bloqueio
, identificado como “Adulteração no fim da viagem”, tendo-lhe sido facultado o envio de defesa por meio da ferramenta “Quero uma revisão”, disponibilizada no próprio aplicativo.
O autor, inclusive, exerceu tal faculdade, ocasião em que a plataforma procedeu à reanálise da situação e, constatada a veracidade da infração às regras internas, deliberou pela manutenção da
desativação definitiva
.

Nesse contexto, tem-se por observado o devido processo no âmbito privado, em consonância com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A empresa assegurou ao usuário a possibilidade de defesa e, ainda assim, concluiu, de forma fundamentada, pela ocorrência de quebra da confiança e de violação aos termos de conduta da plataforma.

Não cabe ao Poder Judiciário compelir empresa privada a manter, em seu quadro de parceiros comerciais, usuário que comprovadamente infringiu diretrizes de segurança, integridade e transparência.

No que se refere à alegação do recorrente de inexistência de reclamações por parte de passageiros
, cumpre observar que a fraude perpetrada contra o sistema, consistente na manipulação do GPS para gerar tarifa dinâmica indevida, que pode prejudicar tanto a própria plataforma, em seus repasses, quanto os usuários, que suportam a cobrança automática em cartão de crédito. Mostra-se, pois, legítima a apuração da irregularidade a partir dos mecanismos internos de segurança da Uber, independentemente de denúncia formulada por terceiro.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e diante do acervo probatório constante dos autos, conclui-se que o descredenciamento configurou exercício regular de direito da empresa, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Ausente ato ilícito, não há falar em condenação ao pagamento de lucros cessantes ou indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau conferiu solução adequada à lide, não merecendo qualquer reparo.

Acerca da matéria ora em exame, colaciono jurisprudência pátria: Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, JULGADA IMPROCEDENTE –
APLICATIVO UBER – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DA MANIPULAÇÃO DE SINAL DE GPS PARA QUE O APLICATIVO ENTENDA QUE O MOTORISTA ESTÁ EM UMA REGIÃO COM ALTA TARIFA, O QUE IMPLICA NO AUMENTO DO VALOR DAS VIAGENS - PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL DA AVENÇA
–
CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO - ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – DESCREDENCIAMENTO MOTIVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10102656920238260606 Suzano, Relator.: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 12/07/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024).”

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DANO MORAL E MATERIAL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER)
.
ALEGADO DESLIGAMENTO ARBITRÁRIO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ACOLHIMENTO.
AUTOR QUE, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, OPTOU POR CAMINHO MAIS LONGO DURANTE AS CORRIDAS, AUMENTANDO INDEVIDAMENTE O SEU GANHO
.
MANIPULAÇÃO DO GPS E ROTAS FORA DO APLICATIVO VEDADAS PELOS TEMOS DE USO
. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES REGIDA PELA LEGISLAÇÃO CIVIL ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5022365-98.2024 .8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luís Felipe Canever, Segunda Turma Recursal, j . 30-09-2025). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50223659820248240091, Relator.: Luís Felipe Canever, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Turma Recursal).”

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. “[...]”
A exclusão de motorista de plataforma de transporte, fundamentada em previsão contratual clara e em virtude de violação das normas de conduta, configura exercício regular de direito
.
2. A natureza civil do vínculo contratual entre motorista e plataforma permite a rescisão unilateral motivada, respeitados os limites da boa-fé e da autonomia privada
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50097342520258130114, Relator.: Des.(a) Paulo Fernando Naves de Resende, Data de Julgamento: 20/03/2026, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2026).”

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já se manifestou.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) – DESCREDENCIAMENTO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE
- IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA – REGISTRO FRAUDULENTOS DE VIAGENS INVÁLIDAS
–
MANIPULÇÃO DE GPS
- VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação obrigacional, firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro, é regida pelo Código Civil. 2.
In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na condutas da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), tendo em vista que foi identificada a existência de conduta fraudulentas, em desacordo com os termos de uso, o que permite o bloqueio da conta.

3. Não comprovada ilegalidade na rescisão contratual, ou seja, ato ilícito praticado pela reclamada inexiste dever de indenizar por danos morais e materiais
. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1012712-16.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO UBER – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS USO – MANIPULAÇÃO INDEVIDA DE GPS - CONDUTA PROIBIDA PELA PLATAFORMA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
In casu, restou comprovado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da plataforma. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
(N.U 1027048-25.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).”

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e diante do acervo probatório constante dos autos, conclui-se que o descredenciamento configurou exercício regular de direito da empresa, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
Ausente ato ilícito, não há falar em condenação ao pagamento de lucros cessantes ou indenização por danos morais
.

Destarte, a sentença conferiu solução adequada à lide, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026